Tribunal: TJSP
Processo: 1016953-32.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016953-32.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é interessado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e Embargante TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é
embargado DAVID COIMBRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1016953-32.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 35.367 JV
2
Embargos de Declaração no 1016953-32.2018.8.26.0506/50000
Embargante: Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A TRANSERP.
Embargado: David Coimbra de Oliveira.
Voto no 35.367
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PRETENSÃO DE
OMISSÃO INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não
confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso
apresentado
com
única
finalidade
de
caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos
Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a
amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art.
1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto
S/A
TRANSERP apresentou embargos declaratórios, aduzindo pela
ocorrência de omissão e contradição, pretende a mudança pelo entendimento
ora exposto, prequestiona os dispositivos legais violados (arts. 139, inc. I; art.
373, incs. I e II, art. 369 e 370, caput, art. 385, caput, art. 442, caput, e art.
464, caput., todos do CPC; art. 1o, art. 5o, art. 7o, inc. III, art. 8o, art. 13, § 1o,
art. 16, art. 24, art. 61, incs. VI, VII e XI, art. 73, art. 74, § 2o, art. 75, § 1o, art.
77-A, art. 79, art. 84, art. 280, §§ 2o, 3o e 4o e art. 320 e seu parágrafo único,
todos do CTB e d e arts. 5o, incs. XXXV e LV, 30, incs. I e art. 37, inc. XIX,
art. 173, § 1o, do art. 173 e 175, todos da Constituição Federal. Pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1016953-32.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 35.367 JV
3
acolhimento do recurso.
É o relatório.
Com efeito, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, cabem
embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
Neste mister, no caso concreto, registra-se que, em que pese o
argumento expandido pela Embargante, o certo é que a pretensão não pode
ser acolhida, visto não encontrar amparo legal a justificar seu inconformismo,
em razão de o art. 535 do CPC (art. 1.022, do CPC) não trazer em seu bojo
qualquer indicação a socorrer tal postulação.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre, considerando que
o v. aresto trouxe a fundamentação necessária para desacolher o recurso
interposto pela ora Embargante, mantendo-se a r. decisão singular, com
relação à Embargante, dando atendimento ao disposto no inc. IX do art. 93 da
CF, conforme se observa da leitura atenta dos termos de fls. 239/249.
Nesse sentido, restou exarada em menção expressa, ora no
voto embargado, a menção de que o Autor objetiva a nulidade do Auto de
Infração de Trânsito no G000751-1, sustentando que a ré Empresa de Trânsito
e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A - Transerp, pessoa jurídica de
direito privado, não possui competência legal para exercer o poder de polícia
para fiscalização, consequentemente com aplicação de sanção de natureza
pecuniária e administrativa. Assim, postula provimento jurisdicional pelo
cancelamento e exclusão definitiva do auto de infração, consequentemente
com a anulação do Processo Administrativo lavrado.
Com efeito, em pese o posicionamento adotado pelo patrono
da corré Transerp, o certo é que o recurso não merece acolhimento, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1016953-32.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 35.367 JV
4
a r. sentença decidiu com acerto a questão, que é fundamentalmente fática e
de análise do conjunto probatório dos autos, considerando que, no caso dos
presentes autos, a autuação foi lavrada por agente civil de trânsito (Agente
no 1368
ACT), com aparelho de mão, ora instrumento medidor de
velocidade, da marca Laser Technology, Modelo Truspeesd S, conforme se
observa da documentação exarada aos presentes autos (fls. 81/83).
Entrementes, situação diversa, no entanto, diz respeito a Auto
de infração aferidos por radar eletrônico ou lavrado por Policiais Militares,
circunstâncias que devem ser consideradas, porquanto estes estão
devidamente autorizados a aplicar multas de trânsito pelo Convênio celebrado
entre o Governo do Estado e o Município de Ribeirão Preto, inclusive porque
os Policiais Militares, agentes públicos vinculados à Administração Direta,
estão investidos de poder estatal para a aplicação de sanção por infração de
trânsito, de modo que, tendo o agente autuador legitimidade para exercer o
poder de policia, não há razão para duvidar da autuação lavrada.
Com efeito, a questão é controversa, e impende destacar que a
matéria é tema de repercussão geral no E. Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA PODER DE POLÍCIA DELEGAÇÃO DOS ATOS DE
FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO.” (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Ag. no
662.186-MG, relator Ministro Luiz Fux, j. 22/03/2012). Na mesma direção, o
já mencionado RExtr. no 633.782-MG, do mesmo relator, ambos reunidos no
tema no 532).
Assim, neste mister, esta 1a Câmara de Direito Público tem o
entendimento de que “a competência legislativa suplementar do município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1016953-32.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 35.367 JV
5
decorre da cláusula genérica do interesse local; todavia, essa liberdade de
regulamentação fica limitada pelo sistema maior, que rege o trânsito de
qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à
circulação”. No caso do disposto pelos artigos 24, inciso VI e 25 do Código
de Trânsito Brasileiro ('possibilidade de celebração de convênio delegando
as atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à
segurança para os usuários da via'), essa delegação “não pode ser irrestrita,
notadamente quando é conferida a pessoas jurídicas de direito privado,
demandando, em qualquer caso, autorização legislativa específica.”
(Apelação Cível no 0044264-88.2013.8.26.0506, Des. Vicente de Abreu
Amadei, j. em maio de 2014).
”DIREITO ADMINISTRATIVO Ação anulatória de autos de
infração de trânsito (AITs) Exercício do poder de polícia praticado por
sociedade de economia mista Cerceamento de defesa afastado Questão
controvertida na jurisprudência Repercussão geral reconhecida pelo STF
Atos sancionatórios que derivam do poder de coerção do Poder Público e
não podem ser delegados Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público e
do STJ Anulação dos AITs lavrados unicamente por agentes civil de
trânsito AITs aferidos por radares eletrônicos ou lavrado por Policial Militar
Possibilidade Existência de Convênio celebrado entre o Governo do Estado e
o Município de Ribeirão Preto Presunção de legalidade e legitimidade do ato
administrativo Precedentes Requerida que sucumbiu em parte mínima do
pedido Art. 86, parágrafo único, do novo CPC Recurso parcialmente
provido.” (Apelação Cível no 1016140-73.2016.8.26.0506, Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, j. em fevereiro de 2019) (g.n.)
Confira-se a respeito, outros julgados, das demais Câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1016953-32.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 35.367 JV
6
deste Tribunal, que bem se amoldam ao caso concreto:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação Declaratória de Nulidade de Auto
de Infração de Trânsito c/c Repetição de Indébito Sentença de procedência
Caso de aplicação de multas de trânsito por empresa de economia mista
Apesar do convênio firmado entre a empresa e a Prefeitura Municipal -
Pessoa jurídica de Direito Privado não detém poder de polícia para
aplicação de atos sancionatórios AIT deve ser anulado.” (Apelação Cível no
0033788-88.2013.8.26.0506, 7a Câmara de Direito Público, Des. Eduardo
Gouvêa, j. em maio de 2014).
“MULTA DE TRÂNSITO Delegação de serviço público
Alegação de que não é delegável a aplicação de multas de trânsito à
EMDURB Cabimento Hipótese em que as atividades decorrentes do exercício
de poder de polícia coercitivo e de aplicação de multas, em particular, são
indelegáveis, incumbindo ao Poder Público exercê-las Segurança concedida
Recurso provido.” (Apelação Cível no 0037513-66.2012.8.26.0071, 8a
Câmara de Direito Público, relator Desembargador Jarbas Gomes, j. em
outubro de 2013).
“APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. 1-
TRASNSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto.
Atividade de autuação e de sancionamento por infrações de trânsito à
sociedade de economia mista. Descabimento. Delegação de atos de
fiscalização. Prática de atos sancionatórios que decorrem do poder de
polícia da administração pública. Precedentes. Procedência da ação.
Reforma da sentença. 2- Recurso provido.” (Apelação Cível no 0046032-
20.2011.8.26.0506, 12a Câmara de Direito Público, Des. Osvaldo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1016953-32.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 35.367 JV
7
Oliveira, j. em abril de 2014).
No mais, reforça-se tal entendimento, cita-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça, incumbido da uniformização da jurisprudência
nacional, que ora vem adotando o entendimento pela impossibilidade da
hipótese aventada, como se vê dos seguintes julgados:
“ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO.
SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. No que tange ao mérito, convém
assinalar que, em sentido amplo, poder de polícia pode ser conceituado como
o dever estatal de limitar-se o exercício da propriedade e da liberdade em
favor do interesse público. A controvérsia em debate é a possibilidade de
exercício do poder de polícia por particulares (no caso, aplicação de multas
de trânsito por sociedade de economia mista). 3. As atividades que envolvem
a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente divididas em
quatro grupo, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii) fiscalização e
(iv) sanção. 4. No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da
liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece
normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade o
Poder Público (consentimento); a Administração instala equipamentos
eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei
(fiscalização); e também a Administração sanciona aquele que não guarda
observância ao CTB (sanção). 5. Somente os atos relativos ao consentimento
e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à
sanção derivam do poder de coerção do Poder Público. 6. No que tange aos
atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1016953-32.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 35.367 JV
8
comprometido pela busca do lucro - aplicação de multas para aumentar a
arrecadação. 7. Recurso especial provido.” (REsp 817534/MG, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 10.11.2009, DJe
10.12.2009).
Sob outro enfoque, salienta-se que o julgamento não se
vincula às leis que a parte quer que sejam aplicadas, muito menos aos seus
fundamentos jurídicos. Assim, a parte pode se pautar em qualquer norma
(dispositivo legal), em inúmeras teses, mas para fazê-lo, desenvolvem-se
argumentos. Contudo, o julgador não esta adstrito a estes, estando livre para
aplicar ao caso concreto, em conformidade como seu entendimento, podendo
ser diverso do pretendido pela parte.
Por conseguinte, importante deixar consignado que os
embargos declaratórios não se mostram via adequada para rediscutir a matéria
já analisada e julgada, devendo a recorrente valer-se dos meios próprios para
tanto, até porque não se “não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo sentido:
RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da via
declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Portanto, a irresignação trazida pela recorrente não encontra
guarida, visto que os embargos declaratórios não se prestam para fins de
prequestionamento, ante a ausência de disposição legal a albergar o presente
pedido, nos moldes como expressado pelo art. 535 do CPC (art. 1.022 do
NCPC), admitido, no entanto, de acordo com os termos da Súmula no 98 do
STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1016953-32.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 35.367 JV
9
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator